Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DA PENSÃO. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão de alimentos proposta por menor incapaz, representado por sua genitora, pleiteando a majoração do valor da pensão alimentícia devida pelo genitor, alegando aumento nas necessidades do alimentando, diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), que requer acompanhamento multidisciplinar e despesas adicionais. O genitor, por sua vez, alega incapacidade financeira para arcar com a majoração, sustentando rendimento limitado e despesas pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve alteração nas necessidades do alimentando que justifiquem a majoração da pensão; (ii) avaliar a capacidade financeira do alimentante para suportar o aumento da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.694, §1o, do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos do alimentante, considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. As despesas do alimentando aumentaram em razão de seu diagnóstico de TDAH, que exige tratamentos específicos, além de custos adicionais com babá e material escolar, fatos não impugnados pelo genitor.
5. O alimentante, apesar de afirmar auferir renda limitada, não apresentou prova robusta de incapacidade financeira, especialmente diante da expressiva movimentação bancária identificada, incompatível com a alegada insuficiência de recursos e com as despesas pessoais relatadas.
6. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora do menor.
7. Demonstrada a condição especial de saúde apresentada pelo autor, com aumento de suas despesas mensais, e constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, correta a majoração da obrigação alimentar estabelecida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensão da exigibilidade ressalvada.
Teses de julgamento:
1. O aumento das necessidades do alimentando, aliado à capacidade econômica do alimentante, justifica a majoração dos alimentos.
2. A fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, atendendo ao melhor interesse do menor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1408350, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 10/03/2021; Acórdão 1396844, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 27/10/2020.